Tribunal: TJMT
Processo: 1000661-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000661-42.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARIA BATISTA FERREIRA - CPF: 615.584.271-04 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DA VARA UNICA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), CIDIHUMBERTO ALVES DOS SANTOS - CPF: 119.946.246-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO SENE ARAUJO - CPF: 630.484.691-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000661-42.2024.8.11.0000

PACIENTE: MARIA BATISTA FERREIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE FURTO QUALIFICADO TENTADO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP - PACIENTE QUE OSTENTA VÁRIOS REGISTROS ANTERIORES - REITERAÇÃO CRIMINOSA - RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO – ORDEM DENEGADA.

A custódia se faz necessária para evitar a reiteração delitiva, uma vez que a paciente ostenta vários registros criminais, possuindo, inclusive condenações anteriores, sendo reincidente, fatos esses que revelam a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000661-42.2024.8.11.0000

PACIENTE: MARIA BATISTA FERREIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pela Defensoria Pública em favor de
MARIA BATISTA FERREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.

Narra a impetrante que a paciente foi presa em flagrante em
18/01/2024
, com a posterior conversão deste em prisão preventiva, acusada da prática, em tese, do crime de furto qualificado tentado.

Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal sob o argumento da ilegalidade da prisão em flagrante, diante da ausência de configuração das hipóteses do art. 302 do CPP, pois a paciente
“não estava no local da ocorrência do suposto fato criminoso, bem como, não foi perseguida pela autoridade policial e nem foi encontrada com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ela a autora da infração.”
, devendo a prisão ser relaxada.

Alega, ainda, que o decreto cautelar é inidôneo, pois alicerçado tão somente baseada na gravidade abstrata da infração penal, bem como, por possuir outras passagens criminais. Assim, pugnou, liminarmente, a concessão da ordem para relaxar/revogar a ordem de prisão, expedindo-se o alvará de soltura, mediante fixação de cautelares alternativas a prisão. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

A liminar foi
indeferida
, consoante ID. 198584162.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 199465686.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 201141675.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000661-42.2024.8.11.0000

PACIENTE: MARIA BATISTA FERREIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Constrói a impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para a segregação cautelar, alegando ausência das hipóteses autorizativas previstas no art. 312 do CPP.

Sobressai dos autos que a Paciente foi presa em flagrante delito no dia
18/01/2024
, juntamente com seu companheiro, por tentarem subtrair 100 (cem) metros de cabo PP 4X6 mm, pertencente à Algodoeira Paraguaçu e, posteriormente, fora denunciada pela prática do delito tipificado no art. 155, §1o e § 4o, incisos II e IV, c.c art. 14, inciso II, ambos do CP, consoante narra a inicial acusatória:

“(...) Conforme apurado, na data dos fatos, o vigilante da Algodoeira Paraguaçu iniciou as rondas por volta das 22h, momento que visualizou um rolo de cabo colocado na entrada de um dos galpões. Por volta das 23h, o vigilante novamente iniciou as rondas pelo pátio da empresa, ocasião em que percebeu que o referido rolo de cabo estava na porta lateral do galpão.

Em continuidade às rondas, o vigilante visualizou um indivíduo trajando calça moletom azul e camiseta longa vermelha, em posse de uma enxada tentando abrir o cadeado do armazém, o qual ao perceber sua presença evadiu-se do local pelos fundos da empresa.

Rapidamente, o vigilante acionou a polícia militar e comunicou os fatos, informando as características do indivíduo, que se deslocou em direção ao local da ocorrência e iniciou diligências nas proximidades da Algodoeira, ocasião
em que visualizaram um indivíduo com as características repassadas, saindo do mato, pilotando uma motocicleta FAN 125 na companhia de uma mulher sem o uso do capacete obrigatório.

Ato contínuo, os policiais militares realizaram a abordagem e identificaram os denunciados CIDIHUMBERTO ALVES DOS SANTOS e MARIA BATISTA FERREIRA.

Na ocasião, os policiais militares constataram que o condutor da motocicleta apresentava sinais visíveis de embriaguez, motivo pelo qual CIDIHUMBERTO ALVES DOS SANTOS submeteu-se ao exame de alcoolemia (Teste Etilômetro), sendo constatado que o imputado apresentava concentração de álcool por litro de sangue na ordem de 0,39 miligramas/litro de ar expedido dos pulmões (ar alveolar). (...)”

Ao impor a prisão cautelar o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em virtude da reiteração delitiva.
Restou consignado na decisão o seguinte:

“ (...)Em que pese tenha o Ministério Público e a Defesa pugnado pelo relaxamento da prisão em flagrante da custodiada Maria Batista Ferreira, sob fundamento de que não inexistem indícios de que ela tenha participado da empreitada criminosa,
extrai-se dos depoimentos dos policiais que a custodiada foi presa juntamente com o custodiado Cidihumberto no local do crime, o que demonstra a unidade de desígnios e indícios suficientes de que ambos participaram da tentativa de subtração.
(...)

A custodiada MARIA BATISTA FERREIRA possui um executivo de pena 0001339-82.2014.811.0046 (SEEU), bem como responde a diversas outras ações penais (1000278- 58.2023.8.11.0078) e inquérito policial (1001936-19.2023.8.11.0046), todos pela prática de crime de furto. (...)

Sendo assim, resta suficientemente demonstrada a necessidade da segregação cautelar dos custodiados, sendo que a liberdade, ainda com fixação de medidas cautelares diversas da prisão, não é suficiente para resguardar a ordem pública, pois os custodiados são reincidentes na prática de delitos contra o patrimônio e no descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. (...)”

Quanto à alegada nulidade da prisão em flagrante por carência dos requisitos do art. 302 do Código de Processo Penal – CPP, registro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ - é remansosa no sentido de que a conversão da prisão em flagrante em preventiva
torna superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação
, conforme Tese no 11 (Edição n. 120: da prisão em flagrante) firmada pelo Superior Tribunal de Justiça:
“Com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da segregação em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar”.

Ademais, a negativa de autoria não se apresentou com a nitidez impressa na inicial, sobretudo porque a paciente foi presa juntamente com o seu companheiro
próximo ao local do crime
,
tanto que fora denunciada juntamente com ele,
o que demonstra indícios suficientes de autoria.

Por outro lado, verifica-que o Juízo
a quo
afirmou que, em liberdade, a paciente representava risco concreto ao meio social em razão da possibilidade real de reiteração delitiva, uma vez que
“
possui um executivo de pena, bem como responde a diversas outras ações penais, todos pela prática de crime de furto,

fato esse que revela a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

Assim, embora o crime não fora cometido com violência ou grave ameaça à pessoa,
o ora paciente reitera em crimes patrimoniais
, o que aconselha, em homenagem à prudência, a manutenção da prisão cautelar, eis que presentes os pressupostos necessários, uma vez que demonstrando que a vereda delituosa não se trata de fato isolado, mas, sim, de prática habitual em sua vida.

Inviável, ainda, a substituição da prisão preventiva pela aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, haja vista que nenhuma das medidas elencadas no mencionado dispositivo mostrar-se-ia eficaz e hábil a impedir a reiteração delitiva, uma vez que a paciente já fazia uso de tornozeleira eletrônica e continuava a delinquir.

Dessa forma, presentes os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer, denego a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024